Tribunal: TJES
Processo: 5028797-53.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028797-53.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ FERNANDO BORGES BRAZ ALVARINO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE AGENTES DE SEGURANÇA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, ao pagamento de 583 dias-multa e de R$ 11.000,00 a título de reparação de danos. A defesa requer a absolvição por fragilidade probatória e, subsidiariamente, a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há 2 questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas; e (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta para o delito de porte de drogas para consumo pessoal.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
1.
A materialidade delitiva é comprovada pelos autos de apreensão e constatação de substância entorpecente, pelo boletim de ocorrência e pelo laudo químico toxicológico.
2.
A autoria delitiva é demonstrada pelos depoimentos dos guardas municipais responsáveis pela prisão em flagrante, que relatam ter visto o réu entregando algo a outro indivíduo em contexto indicativo de tráfico de drogas.
3.
O depoimento de agentes de segurança prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, quando inexistem elementos que indiquem intenção de deturpar a verdade ou incriminar pessoa inocente.
4.
A defesa não demonstra a imprestabilidade da prova produzida pelos agentes de segurança.
5.
A apreensão de 53 pedras de crack, 14 buchas de maconha e 6 papelotes de “pac”, acondicionadas em sacola dentro da bermuda do réu, reforça a finalidade mercantil da conduta.
6.
O conjunto probatório demonstra a prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, nas modalidades “vender” e “trazer consigo” drogas.
7.
A condição de usuário ou dependente de drogas não afasta, por si só, a configuração do tráfico, pois é compatível com a mercancia destinada ao sustento do próprio vício.
8.
A ausência de petrechos utilizados para o consumo reforça a conclusão de que os entorpecentes apreendidos não se destinavam ao uso pessoal.
IV. DISPOSITIVO: Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 28.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5028797-53.2025.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUIZ FERNANDO BORGES BRAZ ALVARINO DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
apelação
, interposta por
LUIZ FERNANDO BORGES BRAZ ALVARINO DOS SANTOS

contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES (Id. 19886833), que o condenou pela prática de
tráfico de drogas
(art. 33, caput, da Lei 11.343/06),
ao cumprimento de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial fechado, pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa e R$ 11.000,00 (onze mil reais), a título de reparação de danos.

A Defensoria Pública Estadual sustenta, em suas razões, a fragilidade probatória, e requer a
absolvição
.

Alternativamente, postula pela
desclassificação
do crime de tráfico de drogas para a figura do art. 28 da Lei 11.340/06 (Id. 19886885).

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que, na noite de 26/7/2025, guardas municipais em patrulhamento nas proximidades da Praça Manoel Rosindo, bairro Vila Rubim, nesta capital, avistaram o ora recorrente realizando o comércio de entorpecentes na Rua Constantino Vitório Teixeira.

Durante revista pessoal foram apreendidas, no interior de uma sacola, dentro da bermuda do réu, 53 (cinquenta e três) pedras de
crack
, 14 (quatorze) buchas de maconha e 06 (seis) papelotes de “
pac
”.

Interrogado em Juízo, o réu negou a prática criminosa (
link
Id. 19886821).

Feito esse breve relato, passo a apreciar a pretensão recursal.

Como primeira tese, a Defensoria Pública Estadual sustenta a fragilidade do conjunto probatório, e requer a
absolvição
.

Contudo, a
materialidade
está demonstrada nos autos de apreensão e constatação de substância entorpecente boletim unificado, boletim de ocorrência nº 58698875 (Id. 19886790), e laudo químico toxicológico (Id. 19886828).

Já a
autoria
está demonstrada nas declarações dos guardas municipais responsáveis pela prisão em flagrante, Srs.
J
aderson Rosa Santana
e

Aroldo Alves Lyrio Filho
,
que, tanto na esfera policial, quanto em Juízo, esclareceram a dinâmica da apreensão, destacando que o réu foi visto entregando algo para outro indivíduo, em contexto indicativo do tráfico de drogas, e que, em averiguação, se confirmou a suspeita do tráfico (Id. 19886790 e
link
Id. 19886821).

Não há provas de que as autoridades almejassem deturpar a verdade ou incriminar pessoa inocente, e, nos termos da orientação jurisprudencial sedimentada nas Cortes Superiores, o depoimento, prestado por agentes de segurança em Juízo, constitui meio idôneo a resultar na condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova,
o que não ocorreu.

Com efeito, o conjunto probatório é suficiente para demonstrar que o réu incidiu na conduta do art. 33 da Lei 11.343/06, nas modalidades
“vender"
e "
trazer consigo” drogas
, razão pela qual
não há como

acolher o pedido de absolvição.

De igual forma, diante das circunstâncias do caso concreto,
não há como acolher a tese desclassificatória
.

Isso porque os elementos probatórios (orais e documentais),
afastam
a alegação de que os entorpecentes apreendidos eram destinados ao uso pessoal.

Ainda que assim não o fosse, a condição de dependente de drogas é perfeitamente compatível com a conduta do tráfico, sendo muito comum que o usuário trafique para sustentar o próprio vício.

Contudo, no caso, não foram apreendidos em poder do réu quaisquer petrechos utilizados para o consumo, o que reforça a validade das provas constantes nos autos, indicando que o réu estava, no momento de sua prisão, exercendo a mercancia.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 20069381),
CONHEÇO e
NEGO
P
ROVIMENTO
ao recurso.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.